Tribunal: TJSP
Processo: 1060667-33.2024.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

CASO EM EXAME

Insurgência a acórdão pelo qual negado provimento ao recurso da apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar hipótese de omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão. Embargos de declaração que têm caráter infringente. Não ocorrência das

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

CASO EM EXAME

Insurgência a acórdão pelo qual negado provimento ao recurso da apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar hipótese de omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão. Embargos de declaração que têm caráter infringente. Não ocorrência das situações previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

Embargos desacolhidos.
Legislação citada: CPC, art. 1.022.